Tribunal: TJDFT
Processo: 0733891-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSIMAR SARAIVA DOS SANTOS contra decisão que, na ação de indenização por danos materiais e morais no 0726618-29.2024.8.07.0001, indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça à Agravante, nos seguintes termos: Ciente da procuração apresentada no ID 205652071. Quanto ao pedido de gratuidade judiciária, anoto que os documentos apresentados, em especial o contracheque de ID 205652050 e o extrato de ID 205652054 infirmam a alegada hipossuficiência financeira, razão pela qual indefiro o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita à requerente. Intime-se a parte requerente, portanto, para promover o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). Na oportunidade, deverá ser anexada a guia de recolhimento, acompanhada do respectivo comprovante de pagamento. A um primeiro e provisório exame e evitando que o processo possa ser extinto pelo não pagamento das custas, concedo a antecipação de tutela recursal e defiro em favor da Agravante, provisoriamente, os benefícios da gratuidade, e o faço diante da presunção 'ope legis' constante da regra insculpida no art. 99 §3o do CPC. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, intimando-se o Agravado. Comunique-se. Brasília, 20 de agosto de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator